Tribunal: TJDFT
Processo: 0013974-46.2011.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO. DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ÁREA. ELEMENTOS DIVERSOS. PROVAS. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. ÔNUS PROVA. PARIDADE DE ARMAS. VASTA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. REGULARIDADE. USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL REQUISITOS. PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE MATRÍCULA PRÓPRIA DA ÁREA MENOR. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. FORMA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. AVERBAÇÃO DA SENTENÇA. PARCELAMENTO. REGULARIZAÇÃO. POSTERIOR REGISTRO. POSSIBILIDADE.
1. O imóvel objeto da ação de usucapião está descrito com detalhes no caderno processual, que fora instruído com vasta documentação, dentre elas fotografias, laudos de especificações do imóvel rural com indicação de seus confinantes, certidões de matrícula, colheita de provas orais em audiência e realização de diligências que permite, após ampla produção probatória, não sendo imprescindível o georreferenciamento nos moldes suscitados na preliminar, porquanto os outros elementos carreados permitem consolidar as definições acerca do imóvel objeto da lide, não havendo se falar em inépcia da inicial.
2. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
3. O exame da verdade processual destina um ônus geral às partes que, em regra, recai sobre o modelo da distribuição estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, onde cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Na espécie, vê-se que a condução do processo respeitou a paridade de armas que deve ser prestigiada às partes, socorrendo-se ambos os polos confrontantes da possibilidade de arguir, demonstrar e contrapor fatos e provas relativamente à pretensão de usucapião, em condições para o detido exame do mérito com relação ao preenchimento de seus pressupostos.
4. No que concerne ao preenchimento dos requisitos materiais para a usucapião, a parte apelante/ré se limita a genericamente se opor à pretensão alegando a ausência dos seus pressupostos, mas sem confrontar de forma precisa e fundamentada com as provas produzidas a pretensão de usucapião especial rural (artigo 191 da Constituição Federal e artigo 1.239 do Código Civil) deduzida nos autos e confirmada na sentença de ID 28451929.
5. A usucapião, forma de aquisição originária da propriedade constitucionalmente prevista, propicia o cumprimento da função social da propriedade (artigo 5o, XXIII, da Constituição Federal), não se podendo admitir a criação de requisitos extras como a existência de matrícula própria para o seu efetivo reconhecimento. A constatação de que a área usucapienda se constitui em destaque de área maior integrante de parcelamento de solo não inscrito não é óbice à pretensão do apelado de obter a declaração de domínio por força da usucapião. Precedentes TJDFT.
6. O fato de o magistrado, reconhecendo o direito a usucapião, determinar a expedição de mandado para registro público da propriedade para momento posterior, por ocasião da regularização administrativa do parcelamento da área, não torna a sentença condicional ou ineficaz.
7. Preliminares rejeitadas.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.